Tribunal: STF
Processo: Rcl 44120
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, distribuída para mim por prevenção (Rcl 42.433/MG), proposta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belo Horizonte, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que nos autos do IP n. 0605503-14.2018.8.13.0024, teria violado o entendimento desta CORTE no INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 21/08/2019).
    O reclamante alega que "o inquérito n. 0605503-14.2018.8.13.0024 apura a suposta prática de crimes licitatórios, de corrupção ativa e passiva e de lavagem de dinheiro na construção da Cidade Administrativa, em Belo Horizonte/MG, a partir do ano de 2008, como se vê no despacho inaugural da polícia federal". 
    Segundo noticiado no bojo da Reclamação, de acordo com "as delações premiadas firmadas por executivos da Construtora Norberto Odebrecht e a Procuradoria Geral de República (DOC 05), Aécio da Cunha Neves, então governador do Estado de Minas Gerais, teria proposto às maiores construtoras do país acordo para garantir a vitória dessas na licitação para a construção da nova sede do governo" e que "em contra-partida, as empresas construtoras teriam de repassar para Aécio Neves, 3% do valor recebido muitas vezes o fazendo por meio de Osvaldo, presidente à época da CODEMIG (Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais)".
    Além disso, informou que "apesar de o inquérito estar em trâmite desde 2018, com plena ciência dos investigados do conteúdo das investigações, esses foram surpreendidos, no dia 23/09/2020, com diversas buscas e apreensões decretadas pelo juízo da Vara de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte", certo que o reclamante "sequer era investigado nos autos".
    Aduziu, ainda, que "após vista concedida nos autos da medida cautelar n. 0968352-75.2020.8.13.0024, tomou-se ciência de que o GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas) requereu tais medidas (DOC 06) após novas delações firmadas por executivos da Construtora Andrade Gutierrez (DOC 07)". Apontou que a delação de "João Marcos de Almeida da Fonseca, superintendente operacional da construtora à época dos fatos, cita suposta participação do Reclamante nos fatos delituosos investigados" e que de acordo com o delator "o Reclamante, renomado profissional em marketing conhecido nacionalmente, teria forjado contrato com a construtora no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais)". Na mesma delação, segundo noticiado pelo reclamante, "afirma-se, expressamente, que o repasse do valor seria para a construtora saldar débito de campanha eleitoral de Aécio Neves em face do Reclamante".
    Todavia, segundo informado pelo reclamante, mesmo diante das novas delações "a juíza da Vara de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte decretou medidas de busca e apreensão na casa do Reclamante e na sede de sua empresa, apesar da narrativa dos novos delatores indicarem, claramente, a suposta prática de crimes eleitorais".
    Deste modo, o reclamante requer, em sede liminar, "seja determinada a suspensão do trâmite dos autos de inquérito n. 0605503-14.2018.8.13.0024, abstendo-se os órgãos de investigação da prática de qualquer ato de investigação e o juízo da prática de atos processuais". No mérito, requer "seja julgada procedente a presente reclamação para se determinar a imediata remessa dos autos do inquérito n. 0605503-14.2018.8.13.0024 e da medida cautelar n. 0968352-75.2020.8.13.0024, bem como de todos os demais feitos conexos, da Vara de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte à justiça eleitoral de Belo Horizonte".
    A inicial foi aditada para informar que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ao requerer a medida cautelar de busca e apreensão na residência do reclamante e na sede da empresa do qual é sócio, juntou documentação (representação para fins penais da Receita Federal n. 10680.749146/2019-17), que trata de crimes investigados em inquérito em curso na Justiça Eleitoral do Distrito Federal (IP n. 060010608.2020.6.07.001) e que seriam conexos com o IP n. 0605503-14.2018.8.13.0024, que tramita na Vara de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte. Deste modo, requereu seja reconhecida a competência da "justiça eleitoral do Distrito Federal para instruir o feito, sendo os autos [IP 0605503-14.2018.8.13.0024, que tramita na Vara de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte] remetidos para a 1ª Zona Eleitoral do Distrito Federal para que sejam distribuídos em conexão aos autos n. 060010608.2020.6.07.0001".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    [...]
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    O parâmetro invocado é o entendimento firmado no INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJE de 21/08/2019), cuja ementa é a seguinte: 
    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.
    Na oportunidade do julgamento sugeri que, para evitar a continuidade da problemática situação criada, fosse incluída na ementa a observação trazida pelo Min. CELSO DE MELLO, no sentido de que seria a Justiça Eleitoral o órgão competente para analisar a existência de conexão (ou não) entre crimes comuns e eleitorais eventualmente praticados. Confira-se a pertinente observação do Decano da CORTE:
    O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Nos casos de crimes eleitorais e de delitos comuns que lhes forem conexos, compete à Justiça Eleitoral – e a esta apenas –, como "forum attractionis", dizer sobre a existência, ou não, de conexão entre os ilícitos eleitorais e as infrações penais comuns, de tal modo que, em não reconhecendo a configuração do vínculo de conexidade, caber-lhe-á remeter para a Justiça Comum (que tanto pode ser a Federal como a Estadual) as peças veiculadoras da "informatio delicti". 
    Nesse tema, é importante ressaltar, é plena a prevalência da competência da Justiça Eleitoral, tal como corretamente decidiu, em recentes julgamentos, a Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça (APn 865-AgRg/DF – Inq 1.181-AgRg-EDcl-EDcl/DF).
    Todavia, a sugestão não foi inserida na ementa do referido julgado por entenderem que tal aspecto já estaria a compor o próprio acórdão, considerados os diversos votos prolatados.
    No caso em tela, das informações extraídas dos documentos juntados, tanto na inicial quanto no pedido de aditamento, verifica-se que as razões apresentadas são relevantes, ao menos para fins da análise do pedido liminar contido na inicial (suspensão da tramitação do IP n. 0605503-14.2018.8.13.0024).
    O fumus boni iuris está patente e consubstanciado nas informações extraídas da delação de João Marcos de Almeida da Fonseca, homologada posteriormente à decisão do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a competência do Juízo de Direito da Vara de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, oportunidade na qual foi ventilada a notícia de que o dinheiro supostamente pago ao reclamante seria utilizado na campanha eleitoral de Aécio da Cunha Neves (à época Governador do Estado de Minas Gerais). Confira-se o trecho da referida delação:
    Os pagamentos que eu fiz e acredito que todos, se encerraram com o Paulo Vasconcelos, mas eu não sei a data exatamente. Os que eu fiz diretamente em dinheiro foi no dia 14/01. Depois tiveram, mas eu não tenho a data da nota fiscal, mas eu não sei se a nota... se o dia efetivo do pagamento, se tem algum recibo, teria que ver. Mas, depois, após que tá aqui na planilha após, tiveram esses três pagamentos ao Paulo Vasconcelos, que o destino era o mesmo, era serviço não contabilizado. Tratava-se de dinheiro pra campanha caracterizado como propina.
    O periculum in mora está patente e consubstanciado no perigo de dano irreparável do reclamante continuar sendo investigado ou poder vir a ser objeto de novas medidas cautelares perante justiça absolutamente incompetente à luz do entendimento firmado por esta CORTE no INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJE de 21/08/2019), em desrespeito ao princípio do juiz natural.
    Nessa linha argumentativa, diante dos indícios, ainda que mínimos, da prática de eventual crime eleitoral (art. 350, do Código Eleitoral) pelo reclamante, ao menos para fins da análise do pedido liminar, entendo pertinente suspender a tramitação do IP n. 0605503-14.2018.8.13.0024, com trâmite no Juízo de Direito da Vara de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte, e o cumprimento de eventuais medidas cautelares ainda pendentes (deferidas nos autos da medida cautelar n. 0968352-75.2020.8.13.0024), até o julgamento do mérito desta Reclamação.
    Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A MEDIDA LIMINAR pleiteada, nos termos do art. 158, do RISTF e do art. 989, II, do CPC/2015, e DETERMINO a suspensão do IP n. 0605503-14.2018.8.13.0024, em trâmite no Juízo de Direito da Vara de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte, e do cumprimento de eventuais medidas cautelares ainda pendentes (deferidas nos autos da medida cautelar n. 0968352-75.2020.8.13.0024), até o julgamento do mérito, preservando-se a validade de todos os outros atos praticados e decisões já proferidas.
    Solicitem-se informações, com cópia da petição inicial, ao Juízo reclamado.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 5 de novembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente